Tribunal: TJDFT
Processo: 0030474-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0030474-57.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA TORRES DE OLIVEIRA, EDGAR ANTONIO TEIXEIRA EMBARGADO: AMANTINO DOS SANTOS TEIXEIRA, EDGAR ANTONIO TEIXEIRA, MARIA DORVALINA TOLENTINO TEIXEIRA, WAGNER DOS SANTOS TEIXEIRA, WANDA DOS SANTOS TEIXEIRA, ADRIANA TORRES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em vista da possibilidade, em tese, da concessão de efeitos infringentes a ambos embargos de declaração interpostos, o que ainda será apreciado por ocasião do julgamento do recurso, em prestígio dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, intimem-se todos os embargados para, querendo, oferecerem resposta aos aclaratórios, no prazo legal, pelo que dispõe o art. 1.023, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator